Tribunal: TJDFT
Processo: 0710028-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA COMPRA DE AUTOMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. DIALETICIDADE. JUROS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DESPESAS DE COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA.
1. Revisional de contrato de empréstimo bancário mediante a emissão de cédula de crédito bancário, onde se discute a regularidade dos juros remuneratórios, cobrança de comissão de permanência e abusividade de taxas administrativas.
2. Ante a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a ausência de condição justificadora para seu afastamento, a manutenção do benefício concedido em primeira instância é medida que se impõe.
3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados em razões de apelação combatem os fundamentos da sentença hostilizada.
4. Em se tratando de relação de consumo, a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor.
5. A aplicação das normas consumeristas possibilita a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados, permitindo a anulação de cláusulas consideradas abusivas, principalmente quando o consumidor não teve acesso a informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.
6. Ainda que cabível a inversão do ônus probatório nos casos em que aplicáveis as normas consumeristas, é preciso que o consumidor junte aos autos elementos que representem indício do direito pleiteado.
7. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie.
8. Não comprovada, sequer verossímil, a disparidade entre a taxa de juros pactuada e aquela exercida no mercado, não cabe ao Judiciário reduzir aquela celebrada entre as partes.
9. É permitida a cobrança de juros capitalizados mensalmente nos contratos de cédula de crédito bancário, consoante preconiza a norma do art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n.o 10.931/2004.
10. O saldo devedor deve considerar todos os componentes da dívida, aí inclusos os juros sobre o capital emprestado.
11. É lícita a cobrança de comissão de permanência quando não cumulada com outros encargos moratórios, não podendo ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.
12. É lícita a cláusula que transfere à parte os encargos relativos às despesas com a cobrança do débito no caso de eventual inadimplemento, caso haja previsão contratual, o que se coaduna com o art. 395 do Código Civil.
13. Negou-se provimento ao recurso.